Tribunal: TJSP
Processo: 1045196-17.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
r das custas iniciais; nulidade da sentença; diferimento das custas; e redução dos honorários advocatícios.

Cabimento parcial.
Benefício da justiça gratuita. Concessão apenas em relação ao preparo da apelação. Inteligência do § 5o do art. 98 do CPC.
Autores pleitearam a justiça gratuita na inicial. Decisão denegatória preclusa. Impossibilidade de insurgência por meio da apelação. Inteligência dos artigos 101 e § 1o do art. 1.009 do CPC.
Após o indeferimento da gratuidade, restou acolhido incidente de impugnação ao valor da causa que passou de R$ 10.000,00 para R$ 6.996.373,87. Transcorrido "in albis" o prazo assinado para a complementação das custas, sem sequer haver pedido de reapreciação da gratuidade, diferimento ou parcelamento da taxa judiciária.
Sentença, fundada na ausência do recolhimento das custas complementares, decretou a extinção da ação por abandono, após intimação pessoal dos autores. Temática não impugnada nas razões recursais.
Impossibilidade de conferir efeitos retroativos à apelação para a concessão de justiça gratuita em face das custas iniciais que deixaram de ser recolhidas em momento pregresso. Orientação do STJ.
Honorários advocatícios. Fazenda Pública municipal ocupa o polo passivo da lide. Necessidade de observância dos critérios de fixação dados pelos incisos do § 3o do art. 85 do CPC, observado o valor atualizado da causa. Aplicação da Tese firmada pelo STJ no Tema 1076.

Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários de sucumbência nos termos da fundamentação.
(TJSP; Apelação Cível 1045196-17.2022.8.26.0224; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/11/2023; Data de Registro: 13/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Divisão e Demarcação

Relator(a):

James Siano

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/11/2023

Data de publicação:

13/11/2023

Ementa:
AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO. Decreto extintivo por abandono da causa. Verba honorária arbitrada em 10% do valor da causa.

Apelam os autores sustentando a necessidade do benefício da justiça gratuita; elevação do valor da causa em incidente de impugnação impediu o recolhimento suplementar das custas iniciais; nulidade da sentença; diferimento das custas; e redução dos honorários

Ementa:
AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO. Decreto extintivo por abandono da causa. Verba honorária arbitrada em 10% do valor da causa.

Apelam os autores sustentando a necessidade do benefício da justiça gratuita; elevação do valor da causa em incidente de impugnação impediu o recolhimento suplementar das custas iniciais; nulidade da sentença; diferimento das custas; e redução dos honorários advocatícios.

Cabimento parcial.
Benefício da justiça gratuita. Concessão apenas em relação ao preparo da apelação. Inteligência do § 5o do art. 98 do CPC.
Autores pleitearam a justiça gratuita na inicial. Decisão denegatória preclusa. Impossibilidade de insurgência por meio da apelação. Inteligência dos artigos 101 e § 1o do art. 1.009 do CPC.
Após o indeferimento da gratuidade, restou acolhido incidente de impugnação ao valor da causa que passou de R$ 10.000,00 para R$ 6.996.373,87. Transcorrido "in albis" o prazo assinado para a complementação das custas, sem sequer haver pedido de reapreciação da gratuidade, diferimento ou parcelamento da taxa judiciária.
Sentença, fundada na ausência do recolhimento das custas complementares, decretou a extinção da ação por abandono, após intimação pessoal dos autores. Temática não impugnada nas razões recursais.
Impossibilidade de conferir efeitos retroativos à apelação para a concessão de justiça gratuita em face das custas iniciais que deixaram de ser recolhidas em momento pregresso. Orientação do STJ.
Honorários advocatícios. Fazenda Pública municipal ocupa o polo passivo da lide. Necessidade de observância dos critérios de fixação dados pelos incisos do § 3o do art. 85 do CPC, observado o valor atualizado da causa. Aplicação da Tese firmada pelo STJ no Tema 1076.

Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários de sucumbência nos termos da fundamentação.